Tribunal: TJMT
Processo: 1027216-64.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027216-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDINEIA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 029.713.671-26 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (RECORRIDO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1027216-64.2022.8.11.0001

Origem:
6°

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Claudineia Rodrigues do Nascimento

Recorrido(s):
Expresso Satelite Norte Limitada

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/02/2023

Ordem de pauta: 29

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– SERVIÇOS DE TRANPORTE TERRESTRE – COMPRA DE PASSAGEM EM DUPLICIDADE – REEMBOLSO DA QUANTIA REALIZADA PELA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, entendeu pela ocorrência do reembolso da passagem debitada em duplicidade, bem como pela inexistência de danos morais.

2.

A recorrente sustenta que a reclamada se negou administrativamente a devolução do valor debitado em duplicidade, requerendo a repetição do indébito, a fim de que a ação seja julgada integralmente procedente, condenando a empresa demandada igualmente à reparação por danos materiais e morais, pelos transtornos vivenciados.

3.

Dos autos se vê que, embora a recorrente defenda que a empresa recorrida se negou a realizar o estorno administrativo da quantia paga em duplicidade, aquela comprovou que assim o fez na data de 13/04/2022, conforme consta do comprovante de pagamento de id. 144940193.

4.

Ressalta-se, por oportuno, que o ressarcimento da totalidade da quantia ocorreu antes mesmo da citação da demandada nesta ação, que somente foi efetivada em 19/04/2022.

5.

Assim, não há falar em indenização por danos materiais, já que o valor fora devolvido à consumidora.

6.

Já em relação aos danos morais,
ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à recorrente aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da pessoa à situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

7.

O
dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade.

8.

Ademais, em situações como a presente, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, de modo que compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral sofrido.

9.

Nesse caminho, diante do lastro comprobatório acostado aos autos, conclui-se que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I do CPC, não havendo falar também em indenização por danos morais.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023